Tribunal: STF
Processo: Rcl 74750
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Paulo Rogerio de Almeida contra acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário, no qual se teria aplicado equivocadamente o Tema 660 da repercussão geral, fixado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



     



    2. O reclamante narra que “manejou pedido de revisão criminal, pretendendo a desconstituição do v. Acórdão da Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, já transitado em julgado, que, por votação unânime, negou provimento ao apelo defensivo e manteve a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 243, § 1º, do CPM (extorsão qualificada). 



    O ora recorrente, de próprio punho, propôs revisão criminal onde pugnou pela a absolvição do peticionário, onde fundamenta seu pedido revisional com base no art. 551, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Código Processual Penal Militar. Outrossim, aventa a hipótese de violação do princípio do promotor natural, pois foi levado a julgamento pelos promotores do GAECO, que não foram autorizados a atuar no feito, nem pelo Procurador Geral de Justiça e nem tinham a anuência do promotor que atuava nesta Justiça especializada. Assim, apontou que a atuação dos membros do MP afrontou a regra insculpida no art. 10, inciso IX, alínea ‘f’ e art. 24, ambos da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). 



    Posteriormente, o ora recorrente constituiu defensor técnico particular, que foi devidamente habilitado nos autos. Em seguida, o causídico ofertou emenda à petição inicial, corroborando a asserção da violação do princípio do promotor natural, com efetiva violação aos artigos 5º LV, 127, § 1º e 128, § 5º, inciso I, alínea ‘b’, todos da CF, bem como a alegada ofensa ao entendimento consolidado na ADI 2854 – tese (única) de ofensa aos princípios do devido processo legal e do Promotor Natural” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que teria sido negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa, “com a afirmação de que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses autorizativas do inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (aplicação do julgamento do Tema 660 da Sistemática de Repercussão Geral pelo C. STF)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o caso tratado no tema 660 não se enquadra no caso aqui tratado, pois não estamos discutindo os princípios de ampla defesa e contraditório e sim ofensa ao entendimento consolidado na ADI 2854” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “o caso diz respeito a procedimento de investigação foi instaurado por iniciativa dos próprios Promotores integrantes do GAECO, ao contrário do caso retratado no presente caso, pois os Promotores integrantes do GAECO simplesmente ‘apareceram’ na Justiça Militar, retiraram os autos do gabinete do Promotor natural, ouviram pessoas e ofereceram denúncia sem sequer conhecimento do Promotor natural” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Em face do exposto, o recorrente requer seja o presente agravo admitido e provido. 



    Sejam concedidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita;



    Seja ordenada a suspensão do processo para evitar dano irreparável ao Reclamante (art. 989, inc. II, do CPC), uma vez que o Pleno do tribunal deu decisão terminativa ao recurso interposto, impedindo a análise do apelo raro por este E. STF; 



    A notificação do MM. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, para, no prazo legal, prestar informações, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC c.c artigo 157 e 158 RISTF. 



    A procedência da presente Reclamação a fim de ser cassada a decisão exorbitante que inadmitiu o seguimento do apelo raro interposto pelo Reclamante, julgando equivocadamente, o que culminou com a extinção recursal prematura do feito, nos termos da fundamentação supra dispendida, determinando-se, destarte, o processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 660 da repercussão geral, ao desprover o agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    4. Impossível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que exposto.



    No presente processo, não foram juntados o ato judicial questionado, que teria sido praticado pela Presidência do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, nem o acórdão pelo qual negado provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, constando apenas a petição inicial.



    5. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.11.2017).



    Ausente, portanto, na espécie, comprovação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Embora a reclamação tenha natureza constitucional de processo autônomo, como previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, realçou-se, no julgamento da Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638 (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.3.2020), que, quando versasse sobre matéria criminal, submeter-se-ia às normas do art. 317 do Regimento Interno, do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil.



    Naquele julgamento, embora se tratasse de questão referente a contagem de prazo para recurso, este Supremo Tribunal afastou a existência de estatuto processual geral para a reclamação, à qual se aplicariam as normas do Código de Processo Civil, não obstante reconhecida sua natureza constitucional. É a ementa do julgado:



    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental” (Rcl n. 25.638-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.3.2020).



    Naquele precedente, o Ministro Luiz Fux, acompanhando a conclusão do Relator, acrescentou que “a reclamação, quando traz no seu bojo o exame de matéria criminal, atrai para si as peculiaridades inerentes ao processamento desse âmbito, sem que isso importe na perda de sua essência constitucional, tampouco na aplicação integral do regime de direito processual civil, de sorte a se resguardar os diversos mecanismos de impugnação estabelecidos pelo legislador”. 



    Portanto, não se aplica à reclamação constitucional em matéria criminal o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, referente à abertura de prazo para a emenda da inicial.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora